Tribunal: TJPA
Processo: 0800912-92.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800912-92.2019.8.14.0046

APELANTE: ELIENE COSTA DA SILVA

APELADO: CLAYTON GUIMARAES DE MARIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER
– IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À REPARAÇÃO CIVIL – ÔNUS DO AUTOR NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO I DO CPC – REVELIA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ENSEJAR A PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando os autos, extrai-se das próprias alegações da parte autora, que sua propriedade foi invadida pelo senhor Marclebe de Souza Felipe, não tendo se desincumbido de demonstrar a relação do invasor com o requerido, bem como o nexo de causalidade entre o fato alegado e o dano sofrido.

2- Nesse sentido, entende-se que a requerente não se desincumbiu do ônus da prova, previsto no art. 373, inciso I do CPC, inexistindo demonstração de ato ilícito perpetrado pelo réu, não havendo como imputar ao mesmo o dever de reparar eventuais danos experimentados pela autora, ora recorrente.

3-Por fim, cumpre ressaltar que a revelia não implica a procedência da ação por mais que o magistrado, antes do julgamento da lide, não tenha requerido mais nenhuma providência de ordem probatória, uma vez que este deve realizar a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.

3-Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR–LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE ANZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELIENE COSTA DA SILVA
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER,
julgou improcedente a demanda, ante a não comprovação de ato ilícito perpetrado pelo requerido, tendo como ora apelado
CLAYTON GUIMARÃES DE MARIA
.

A autora, ora apelante, ajuizou a presente ação, alegando
que no dia 27/07/2019 constatou que parte de sua propriedade rural denominada Fazenda Serra Verde foi invadida pelo senhor MARCLEBE DE SOUZA FELIPE, sob as orientações do Requerido e se utilizando de equipamentos de propriedade do mesmo.

Relatou que cerca de 5 alqueires de mata foram devastadas sem sua autorização e que dias antes do ocorrido o Senhor Marclebe procurou a autora no intuito de “comprar” sua mata seguindo as ordens do Senhor Clayton, vereador, presidente da Câmara Municipal de Jacundá, razão pela requereu indenização por danos materiais e morais.

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 8022051) que julgou improcedente a ação.

Inconformada,
ELIENE COSTA DA SILVA
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 8022053), ratificando, em síntese, todos os argumentos trazidos na petição inicial, ressaltando que, no presente caso, deve ser observado que o requerido foi revel, tendo deixado de exercer sua defesa, pelo que afirma que a ação deve ser julgada totalmente procedente.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 4663089 – FLS. 44-48), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo ora recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório que encaminho para inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

Cinge-se a controvérsia a apurar suposto ato ilícito perpetrado pelo requerido decorrente de invasão de propriedade da autora apto a ensejar reparação civil.

O art. 186 do Código Civil dispõe que
"aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."
Já o art. 927 do referido diploma assim determina:
"aquele que, por ato ilícito (arts.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Ressalta-se que, para ser reconhecida a responsabilidade civil extracontratual, é necessária a existência concomitante de 04 (quatro) elementos: conduta (omissiva ou comissiva), dano, nexo causal e o elemento subjetivo consistente na culpa.

Analisando os autos, extrai-se das próprias alegações da parte autora, que sua propriedade foi invadida pelo senhor Marclebe de Souza Felipe, não tendo se desincumbido de demonstrar a relação do invasor com o requerido, bem como o nexo de causalidade entre o fato alegado e o dano sofrido.

Ademais, como bem salientado pelo Juízo de 1º grau, o próprio invasor, em sede de depoimento perante a autoridade policial, afirmou que somente alugou o trator do requerido, mas que quem havia lhe contratado para realizar o serviço que acabou causando dano à propriedade da requerente, foi uma senhora chamada BRANCA, que, inclusive, vem a ser cunhada da autora.

Nesse sentido, entende-se que a requerente não se desincumbiu do ônus da prova, previsto no art. 373, inciso I do CPC, inexistindo demonstração de ato ilícito perpetrado pelo réu, não havendo como imputar ao mesmo o dever de reparar eventuais danos experimentados pela autora, ora recorrente.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - LAVOURA - INVASÃO DE GADO BOVINO DE PROPRIEDADE VIZINHA - AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL - LAUDOS UNILATERAIS PRODUZIDOS PELAS PARTES - PROVA TESTEMUNHAL CONTRADITÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA - RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - REPARAÇÃO INDEVIDA.
Para reconhecimento da responsabilidade civil extracontratual, é necessária a existência concomitante de quatro elementos: conduta (omissiva ou comissiva), dano, nexo causal e o elemento subjetivo consistente na culpa. Cabe à parte autora o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do NCPC, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Ausentes os requisitos da responsabilidade, indevida é a reparação dos danos. (TJ-MG - AC: 10470120025452001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 14/12/2016, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2017).

Por fim, cumpre ressaltar que a revelia não implica a procedência da ação por mais que o magistrado, antes do julgamento da lide, não tenha requerido mais nenhuma providência de ordem probatória, uma vez que este deve realizar a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.

Desta feita, diante da não comprovação, por parte da autora, ora apelante, dos requisitos indispensáveis à caracterização da responsabilidade civil, a sentença de improcedência, ora guerreada, deve ser mantida em todos os seus termos

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença ora vergastada, que julgou improcedente o pedido de reparação civil, ante a não comprovação de ato ilícito perpetrado pelo requerido.

É COMO VOTO.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 29/04/2025